Tribunal: TJPA
Processo: 0018687-58.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018687-58.2019.8.14.0401

RECORRENTE: ALEX MORAES SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV C/C ARTIGO 29 TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.

É entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores o fato de que o oferecimento das alegações finais é indispensável à ação penal, de modo que a ausência desta peça implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo. Isto porque é naquela peça que se encontram as argumentações e conclusões concretas da defesa diante da prova coligida nos autos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, determinando a anulação apenas da sentença condenatória de ID. nº 5238841, a fim de que, através de regular intimação de seu defensor constituído, seja oportunizada ao réu a apresentação da respectiva alegação final, nos termos da fundamentação do voto da relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
ALEX MORAES SOUZA,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos IV c/c artigo 29 todos do Código Penal.

Irresignado, interpôs o presente recurso, argui, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, alegando ausência de intimação para apresentar as alegações finais. No mérito, pugna pela sua a sua impronúncia, ausência de elementos mínimos de autoria.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, foi pelo conhecimento da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, determinando que sejam apresentadas as alegações finais em favor de ALEX MORAES SOUZA, caso superada a preliminar, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso, para que seja mantida, in totum, a decisão de 1º grau que pronunciou o recorrente.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Pugna o Requerente, em sede preliminar, pela nulidade da sentença de pronúncia, pois seu advogado constituído não foi intimado para apresentar alegações finais, caracterizando nulidade processual por cerceamento de defesa.

Observa-se da Ata da Audiência de Instrução e Julgamento, que o requerente não compareceu à audiência, sendo considerado revel, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, por ter mudado de residência e não ter comunicado o novo endereço ao juízo, bem como, que seu advogado constituído, mesmo intimado (ID Nº 5238980), também não compareceu ao ato.

Observa-se, também, da leitura da Ata e escuta da mídia que o Ministério Público e o corréu RAÍ PAMPLONA DO EGITO, através da Defensoria Pública, apresentaram Alegações Finais orais e após os autos foram conclusos para julgamento, sem intimação da Defesa constituída do ora recorrente ALEX MORAES DE SOUZA para apresentar suas Alegações Finais.

Ressalta-se, que durante o ato, nem a Defensoria Pública e nem outro causídico foi designado para assistência técnica do ora recorrente, nos termos do artigo 265, § 2º, do Código de Processo Penal, tanto que, o Defensor Público apresentou alegações finais exclusivamente em favor do corréu RAÍ PAMPLONA DO EGITO.

É cediço que o entendimento consolidado, tanto por esta Corte de Justiça quanto pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que o oferecimento das alegações finais é indispensável à ação penal, de modo que a ausência desta peça implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo.

Isto porque é nas alegações finais que se encontram as argumentações e conclusões concretas da defesa diante da prova coligida nos autos. E a manifestação da defesa técnica é requisito processual imprescindível antes da prolação da sentença, como decorrência do antedito princípio da ampla defesa.

Assim, é possível verificar-se a existência
error in procedendo
nesse caso, o que enseja nulidade absoluta da prolação do édito condenatório sem a intimação para que a defesa ofereça as alegações finais, motivo pelo qual ACOLHO A PRELIMINAR em tela, restando prejudicado o exame das demais alegações de mérito recursal.

Ante o exposto e, acompanhando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, determinando a anulação apenas da sentença condenatória de ID. nº 5238841, a fim de que, através de regular intimação de seu defensor constituído, seja oportunizada ao réu a apresentação da respectiva alegação final, para, aí sim, ser proferida a sentença no feito originário.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022